Tribunal: TJMT
Processo: 1028444-45.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028444-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO VITOR DUTRA DE SOUZA - CPF: 049.837.891-89 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (RECORRIDO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 05.699.388/0001-84 (REPRESENTANTE), YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.817.052/0002-97 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1028444-45.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOAO VITOR DUTRA DE SOUZA

Recorrido(s):

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VEÍCULO APREENDIDO EM BLITZ – PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO EMPLACAMENTO – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alega que em 05/08/2019 adquiriu um veículo zero KM da recorrida e que a lacração da placa do veículo ocorreu no dia 15/08/2019.

Ocorre que o recorrente foi parado em uma blitz no dia 16/08/2019, sendo autuado por conduzir veículo com placa falsificada, recebendo uma multa no valor de R$ 293,47, (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Ainda necessitou pagar guincho de remoção, diária de pátio e taxa de serviço, no total de R$ 284,06. Por fim, perdeu sua CNH provisória, em razão da infração.

O que se verifica dos autos que, em que pese o recorrente frisar a existência de placa violada ou falsificada, é que na data da apreensão ainda havia proibição de circulação com o veículo, nos termos do art. 230 do CTB. Não há como alegar desconhecimento da norma, tendo em vista que possuía carteira provisória bem como assinou documento (115788776) onde consta a ciência de que não podia trafegar com a motocicleta sem estar concluída a documentação.

No extrato do veículo junto ao DETRAN há a informação de que o processo de lacração ocorreu em 15/08/2019 e a auditoria e emissão do CRV apenas em 19/08/2019.

Portanto, a apreensão ocorrida em 16/08/2019 não é responsabilidade da recorrida, mas sim do recorrente, que assumiu o risco de transitar com o bem sem o CRV.

Assim, merece ser mantida a sentença de Improcedência por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022